Tribunal: TJMT
Processo: 1005383-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005383-61.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000934-27.2019.811.0087 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MATHEUS LISBOA, NILCIMAR BORGES EVARISTO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de MATHEUS LISBOA e OUTRO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos do Mandado de Segurança no 1000934-27.2019.811.0087, que deferiu parcialmente a medida liminar, determinando a restituição ao Impetrante do veículo apreendido, sem a liberação da madeira apreendida.
Sublinha o Recorrente que a ação mandamental foi impetrada contra ato supostamente coator praticado pela autoridade policial que apreendeu veículo carregado de madeira por estar em desconformidade com a documentação que acompanhava a carga.
Registra que o Impetrante, ora Agravado, argumentou que a madeira transportada tem origem comprovada, sua essência e quantidade é a mesma disposta nos documentos que a acompanham, “bem como que o seu transporte está munido de todos os documentos exigidos por lei. Assim, aduz que a apreensão foi indevida, motivada por uma errônea interpretação da autoridade coatora”. (sic Id 36052951)
Sustenta o Recorrente que a apreensão dos veículos e das madeiras foi realizada em razão de flagrante de crime ambiental, previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, revestindo-se, a apreensão, de caráter penal e não administrativo.
Fortes nesse argumento, afirma que o mandado de segurança não é o meio adequado para a restituição de bens apreendidos em razão de crime ambiental.
Aduz, alternativamente, que a apreensão é legal, inexistindo qualquer abuso de poder ou violação a qualquer de direito do impetrante.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sublinhando a presença dos requisitos necessários ao seu deferimento.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a antecipação recursal postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se dos fundamentos apresentados pelo Agravante, resta demonstrado nos autos, a probabilidade de provimento recursal, bem como o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justificam o deferimento do pedido.
Verifica-se do caderno processual eletrônico dos veículos e das madeiras transportadas foi realizada pela Policia Rodoviária Federal, BO 1714863190807180001/PRF, tendo sido encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte - sendo instaurado procedimento penal, para apuração da prática do crime ambiental previsto nos artigos 46 e 51 da Lei 9.605/1999, os quais preveem, in verbis:
“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. (...)
Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Dessa forma, por se tratar de procedimento penal, não seria possível a utilização desse remédio constitucional, por falta de adequação da ação, existindo procedimento próprio no âmbito criminal.
O periculum in mora verifica-se presente, eis que a liberação de bens apreendidos poderá prejudicar o andamento do processo criminal, bem como possibilitar a continuidade de ilícito criminal em detrimento do meio ambiente.
Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intimem-se os Agravados, para querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora